Tribunal: STF
Processo: ARE 1490903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 241-A, CAPUT, E 241-B, CAPUT, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE CORRESPONDENTE AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-A, CAPUT, DO ECA. DECOTE DO CRIME CONTINUADO, RELATIVO AO ARTIGO 241-B, CAPUT, DO ECA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO QUE NÃO SE APROVEITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM SUA MENOR EXTENSÃO, DE OFÍCIO.



    - Materialidade e autoria delitivas. Ressalte-se que não houve impugnação quanto à materialidade e autoria dos delitos previstos no artigo 241-A, caput, e artigo 241-B, caput, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo que incontroversas. Não se verifica tampouco a existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício por este E. Tribunal Regional Federal. De rigor, portanto, a manutenção da condenação do réu, aliás, como não poderia deixar de ocorrer, ante o enorme arcabouço fático-probatório constante destes autos em seu desfavor.



    - Princípio da consunção. Impossível o acolhimento do pedido. Isso porque, as mencionadas condutas típicas visam, a despeito de tutelarem crianças e adolescentes, coibir práticas por demais graves ocorrentes na sociedade que não se mostram necessariamente inseridas uma no bojo da outra, podendo, desta feita, ser cometidas em concomitância sem que haja a possibilidade de se reconhecer a ideia de que uma foi crime-meio para a prática criminosa fim.



    - Nesse contexto, o art. 241-A pune, basicamente, a conduta daquele que compartilha (por meio das diversas formas descritas nos núcleos constantes do tipo penal), por qualquer meio, inclusive sistema de informática ou telemático, material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) ao passo que o art. 241-B almeja punir o armazenamento de material pornográfico no contexto envolvendo criança ou adolescente (adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente), não havendo, assim, confusão ou superposição entre as condutas imbricadas penalmente a permitir o reconhecimento da consunção.



     - Ademais, importante ser destacado que o cometimento de uma das figuras típicas não gera necessariamente a perpetração da outra (donde se conclui a necessidade imperiosa do elemento volitivo, ou seja, de desígnios autônomos para a tipificação de cada qual) da mesma forma que, tendo sido levada a efeito aquela cujo apenamento é mais gravoso, não se nota relação de "crime-meio versus crime-fim" a permitir o assentamento apenas da prática criminosa final, o que corrobora a impossibilidade de se reconhecer a consunção vindicada.



    - É imperioso observar que os arquivos que foram transmitidos não eram necessariamente os mesmos que estavam armazenados no computador do réu. Tanto mais fidedigna se torna esta assertiva, quando se verifica que o Laudo de Exame Pericial afirmou estarem armazenados no HD a quantidade de 408 (quatrocentos e oito) vídeos e 2.214 (duas mil duzentos e quatorze) imagens pedopornográficas, ao passo que somente foram compartilhados 45 (quarenta e cinco) arquivos. Logo, tem-se a intenção deliberada do recorrente em consumir as imagens e vídeos em momento posterior àquele em que ocorreu o efetivo compartilhamento a terceiros internautas.



    - Dosimetria das penas. Artigo 241-A, caput, do ECA. Primeira fase. De fato, compartilhar grande quantidade de material pornográfico representa circunstância concreta que justifica a majoração da sanção inicial, pois fomenta a produção deste tipo de material, atingindo-se, consequentemente, mais crianças e adolescentes. No entanto, analisando o caso concreto, e considerados os patamares adotados por esta E. Turma Julgadora, embora relevante a quantidade de material compartilhado, não é grande o suficiente para exasperar a reprimenda no patamar eleito pelo magistrado sentenciante. Além disso, não é possível mensurar, pelos dados colhidos dos autos, a quantidade de pessoas que teve acesso ao material apreendido. Com essas considerações, reduz-se, DE OFÍCIO, a pena-base ao patamar mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.



    - Segunda fase. Embora a reprimenda intermediária não possa ser reconduzida em patamar inferior ao mínimo legal (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça), não há recurso da acusação nesse aspecto. Assim, para evitar-se a denominada reformatio in pejus, mantém-se a pena fixada pela r. sentença em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa.



    - Terceira fase. A r. sentença reconheceu a continuidade delitiva, em razão do compartilhamento de 45 (quarenta e cinco) arquivos. Não há insurgência das partes. Embora fosse o caso de se exasperar a pena em patamar superior, não há recurso da acusação nesse aspecto. Assim, mantém-se o patamar eleito pelo magistrado sentenciante (1/6 - um sexto), assim como a reprimenda fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    - Artigo 241-B, caput, do ECA. Primeira fase. Armazenar grande quantidade de material pornográfico representa circunstância concreta que justifica a majoração da sanção inicial, pois fomenta a produção deste tipo de material, atingindo-se, consequentemente, mais crianças e adolescentes. Com efeito, mantém-se a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    - Segunda fase. Embora a reprimenda intermediária não possa ser reconduzida em patamar inferior ao mínimo legal (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça), não há recurso da acusação nesse aspecto. Assim, para evitar-se a denominada reformatio in pejus, mantém-se a pena fixada pela r. sentença em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa.



    - Terceira fase. A r. sentença reconheceu a continuidade delitiva, o que se deve afastar, DE OFÍCIO. Isso porque, o delito em apreço (art. 241-B, caput, do ECA) é considerado pela doutrina como crime único de natureza permanente, vale dizer, se perpetua no tempo enquanto os arquivos estiverem armazenados. Precedentes. Com efeito, mantém-se a pena final em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa.



    - Concurso material. Lançando mão da figura do concurso material de crimes (previsto no art. 69 do Código Penal), chega-se à pena unificada de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    - Regime inicial. Tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, circunstância que enseja o regime SEMIABERTO como forma inicial do resgate prisional, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal.



    - Detração. Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei Federal nº 12.736/2012, não influencia no regime, já que o réu respondeu ao processo em liberdade.



    - Substituição da pena. Ausentes os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, impossível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.



    - Dispositivo. Apelação defensiva desprovida. Redução, de ofício, da pena-base correspondente ao crime previsto no artigo 241-A, caput, do ECA, bem como decote da continuidade delitiva correspondente ao crime previsto no artigo 241-B, caput, do ECA, fixando-se, por conseguinte, a pena total e definitiva em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime SEMIABERTO, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, confirmada, no mais, a r. sentença apelada, que bem aplicou o ordenamento jurídico à espécie.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente